Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Examinam-se embargos de declaração opostos em acórdão proferido em apelação cível, no qual se definiu o marco inicial do prazo prescricional, bem como se reconheceu a ilicitude objetiva no recebimento de valores em desconformidade com exigência estatutária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à fixação do marco inicial da prescrição, à interpretação do parecer contábil e à fundamentação sobre responsabilidade decorrente do recebimento de valores irregulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme CPC, art. 1.022, não constituindo meio apto à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado estabeleceu, à luz da teoria da actio nata, que o prazo prescricional iniciou-se com a ciência inequívoca indicada no parecer técnico ministerial, inexistindo omissão ou contradição sobre o marco temporal adotado.
5. Não se configura contradição quanto à deliberação interna que aprovou os pagamentos, uma vez que a responsabilidade decorreu da ilicitude do recebimento de valores em desconformidade com norma estatutária vigente.
6. A discordância com os fundamentos adotados revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com os embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025. CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.05.2020.